Tribunal: TJSP
Processo: 1033728-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato, dissolução e apuração de haveres c/pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – Sentença recorrida julgou improcedente o pedido e deferiu a gratuidade da justiça à autora.
Recurso da autora – Reconhecimento de sociedade empresária de fato que não é incompatível com união estável e nem com o posterior casamento regido

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato, dissolução e apuração de haveres c/pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – Sentença recorrida julgou improcedente o pedido e deferiu a gratuidade da justiça à autora.
Recurso da autora – Reconhecimento de sociedade empresária de fato que não é incompatível com união estável e nem com o posterior casamento regido pela separação obrigatória e em que também fora adotado o regime da separação voluntária – Farta prova documental autoriza concluir que houve, sim, sociedade em comum entre as partes, com o propósito específico de viabilizar negócio jurídico que compreendesse, ao fim e ao cabo, a alienação de terminal portuário localizado em Santos/SP à armadora MSC e/ou sociedade a ela relacionada – Embora, naquela época, a autora e o corréu Gilberto vivessem em união estável, os elementos processados revelam enorme confusão entre as figuras deles no curso das negociações do terminal portuário, a revelar, sim, inequívoca reunião de esforços comuns, dirigidos a um mesmo fim, ambos em relevante posição estratégica e negocial – Dada a dimensão da confusão criada entre as figuras da autora e do corréu Gilberto e a impossibilidade de dimensionar-se, com exatidão, o tamanho da contribuição de cada um na viabilização do negócio, presume-se a participação igualitária deles nessa sociedade em comum de propósito específico, especialmente no resultado líquido que ela gerou exclusivamente em relação ao negócio denominado Porto de Santos, o qual será dividido entre eles, independentemente do momento em que gerado, vale dizer, ainda que na constância do casamento – Essas mesmas conclusões, no entanto, não se aplicam à viabilização do negócio "Manausgás", especialmente porque a reunião de esforços comuns especificamente voltados a esse projeto foi iniciada apenas em janeiro de 2008, meses após a celebração do casamento; logo, em período em que a própria autora reconhece ter se dissolvido a sociedade em comum com o corréu Gilberto – Sentença reformada para julgar-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais – Sucumbência recíproca.
Recurso dos réus – Inconformismo quanto ao deferimento da gratuidade da justiça – Cabimento – Hipossuficiência não demonstrada – Autora que é empresária, reside em bairro nobre desta capital e ostenta sinais exteriores de riqueza – Benefício tem por escopo possibilitar acesso ao Judiciário a quem, efetivamente, não possui recursos econômicos para tanto, o que não é o caso – Revogação.
Dispositivo: Recurso da autora parcialmente provido e provido o dos corréus.